Tribunal: TJDFT
Processo: 0747178-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747178-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: LUCAS EVANGELISTA DA SILVA DESPACHO À agravante, quanto à certidão id 22756698. Após, cls. I. Brasília, 27.01.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR